Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÂO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR MAURÍCIO CONTRA DECK FRAME, LEONARDO E CAMILA. CONTRATOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO, OBRAS E REFORMAS. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para: a) declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da requerida; b) condenar a requerida a devolver ao autor os valores dos serviços não executados; c) condenar a requerida a restituir ao autor os pagamentos por ele realizados a outros prestadores de serviços para corrigir as falhas constatadas na obra, bem como ao pagamento da multa contratual por dia de atraso; d) condenar a requerida ao pagamento da indenização correspondente aos lucros cessantes referentes ao período de março de 2023 a junho de 2023, a ser apurada em sede liquidação por arbitramento. 1.1. Em sua apelação, a empresa ré pede a reforma da sentença, para: a) reconhecer a restituição do valor de R$ 90.000,00, autorizando seu desconto em caso de eventual condenação; b) afastar a sua responsabilidade pelos descumprimentos contratuais aptos a ensejar a rescisão por justo motivo, bem como para afastar sua responsabilidade em relação ao pedido de indenização pelos gastos necessários para a conclusão dos serviços contratos; c) em caso de eventual condenação, limitá-la ao valor indicado pelo laudo técnico e proposta anexados pela ré; d) afastar a condenação em lucros cessantes. Requer, ainda, a fixação de honorários de sucumbência em face do acolhimento do pedido de ilegitimidade passiva no despacho saneador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a responsabilidade civil da apelante pelos danos oriundos da rescisão do contrato firmado entre as partes, diante do inadimplemento contratual consistente em atraso e falhas na execução das obras contratadas. 2.1. Cabimento dos danos materiais relativos à restituição dos valores pagos pelos serviços não entregues e despendidos com a contratação de outra equipe para correção das falhas nas obras realizadas pela ré. 2.2. Cabimento de indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega das obras. 2.3. Fixação de honorários de sucumbência em desfavor do autor, ante o acolhimento, em decisão saneadora, da preliminar de ilegitimidade passiva de dois réus, em relação aos quais o processo foi extinto sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta dos autos a celebração de quatro contratos entre as partes para a execução de obras em espaço de realização de eventos e hospedagens, consistentes na: edificação e reformas de um chalé, estilo cabana; edificação e reformas de um deck de madeira, de um pergolado angelim e do telhado do restaurante; reforma e ampliação do salão de festas; instalação da parte elétrica das áreas construídas e reformadas.
4. A relação jurídica travada é de consumo, de modo a incidir o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90. 4.1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva (art. 14, caput, do CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 4.2. A responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. Ficaram demonstrados os inadimplementos alegados pelo autor, relativos ao atraso na entrega da obra do chalé e respectivas, e inúmeras, comprovadas através dos diversos vídeos produzidos, falhas de qualidade. Também está comprovado que não foram executadas as obras do deck, do pergolado, do restaurante, do salão de festas e da instalação da parte elétrica. 5.1. A excludente de responsabilidade alegada pela apelante, relativa à culpa exclusiva do consumidor (supostas alterações substanciais no projeto de engenharia), não restou provada. 5.2. Caracterizada a responsabilidade da apelante pela inexecução contratual, deve ela ressarcir o autor pelos danos materiais suportados.
6. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido para reconhecer a restituição do valor de R$ 90.000,00, porquanto a sentença não excluiu a possibilidade de abatimento dos valores já devolvidos pela apelante. 6.1. Pelo contrário, o próprio autor reconhece a restituição desse valor, o qual deverá ser debitado do valor da condenação.
7. Os danos materiais não devem ser limitados ao valor indicado pelo laudo técnico e proposta anexados pela requerida. 7.1. Além de referido laudo ter sido produzido unilateralmente pela apelante e devidamente impugnado pelo autor, foi comprovado nos autos o valor por ele despendido pelos serviços não prestados, o qual deve ser restituído ante a culpa exclusiva da empresa pela rescisão contratual.
8. Restou comprovada no feito a necessidade de contratação de terceiros pelo autor para intervenção no chalé diante das diversas falhas constatadas nas obras realizadas anteriormente pela apelante, razão pela qual correto o entendimento pelo direito do autor à restituição dos valores despendidos.
9. O adiamento das obras decorreu de conduta exclusiva da ré, não havendo comprovação de fatos atribuíveis ao autor que tenham ensejado a demora, de modo que cabível a indenização pelos lucros não auferidos durante o período de atraso.
10. Tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva, ocasionando a extinção parcial do feito sem resolução do mérito, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado dos réus excluídos da lide, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
11. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Nos termos do § 3o do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor a prova relativa à alegação de excludente de responsabilidade pelo fato do serviço. 2. Uma vez caracterizada a responsabilidade do fornecedor pela inexecução contratual, deve ele ressarcir o consumidor pelos danos materiais suportados. 3. Cabível a indenização por lucros cessantes quando demonstrado o efetivo dano representado pelo que o credor deixou de lucrar devido ao inadimplemento da parte adversa; 4. Os honorários de sucumbência constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo juiz e não se sujeitando aos efeitos da preclusão.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 14, CDC; art. 402, CC; art. 85, § 2o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749331-32.2023.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 26/11/2024; TJDFT, 0714697-10.2023.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 14/11/2024.